Tribunal: TJDFT
Processo: 0736325-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminar: rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, Arts. 141 e 492) quando o objeto da lide, por sua abrangência, demande a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Entrementes, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica em julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita. Nesse ponto, a fixação de valor superior ao indicado na exordial (10.4.2017 a 10.09.2017) é objeto da constatação de parcelas pretéritas da GTIT (abril de 2017 até maio 2019), consequência lógica da atualização processual, não caracteriza julgamento extra petita.
II. Mérito:
A.No que concerne a incidência de juros e correção monetária, a Corte Suprema, em recente decisão (vinculante – RE 870947 – Tema 810) firmou entendimento no sentido de que: “(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
B.Nesse quadro, escorreita a sentença que determinou a aplicação do IPCAE, como índice de correção monetária e do índice da caderneta de poupança aos juros de mora, ambos aplicados aos valores a serem pagos pelo ente federativo.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55).